Tribunal: TJDFT
Processo: 0725880-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações das vítimas, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a sua utilização está comprovada por outros elementos probatórios.
3. A caracterização do concurso de pessoas não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime. E, no caso, a conduta do motorista do veículo, ao tentar garantir a fuga do comparsa, é relevante para a prática delitiva, pois conduz o executor ao local do delito, dando-lhe cobertura e auxílio na fuga.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.